Tribunal: TJMT
Processo: 1004680-92.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1004680-92.2018.8.11.0003.
RECORRENTE: SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA.
RECORRIDA: MARIA ILZA ALVES DA SILVA.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 53327961-TJ):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE – INADIMPLÊNCIA – CANCELAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E REGULAR – BOA-FÉ DA ADERENTE – CANCELAMENTO ILÍCITO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E AMOLDADO ÀS PARTICULARIDADES DA CAUSA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. É indevido o cancelamento automático do plano de saúde se a operadora deixa de cumprir o requisito de notificação prévia do beneficiário para quitação do débito existente, nos termos do art. 13, parágrafo único, II da Lei n. 9.656/98.
2. A indenização por danos morais não comporta redução quando arbitrada em patamar razoável e perfeitamente amoldado à capacidade econômica dos envolvidos e à gravidade e repercussão do abalo extrapatrimonial correspondente. (N.U. 1004680-92.2018.8.11.0003, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020)”.
A parte Recorrente alega violação ao artigo 13, da Lei 9656/98, uma vez que ficou demonstrado nos autos que a Recorrida ficou inadimplente por 07 (sete) meses, bem como foi devidamente notificada.
Recurso tempestivo (id. 56356455-TJ).
Contrarrazões no id. 57830459-TJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, o que afasta o exame de matéria fático-probatória, conforme dispõe a sua Súmula 7.
Assim, ao alegar violação ao artigo 13, da Lei 9656/98, a parte Recorrente defende que ficou demonstrado nos autos que a Recorrida ficou inadimplente por 07 (sete) meses, bem como foi devidamente notificada.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Dito isso, é incontroverso, no caso sub judice, o inadimplemento de uma única mensalidade, a do mês de novembro de 2016, como admitido pela própria autora em sua peça inaugural.
Entretanto, o já mencionado art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/98 apenas autoriza o cancelamento ou a extinção unilateral do contrato em situações excepcionais, a exemplo de fraude ou quando haja, cumulativamente, o inadimplemento e a notificação realizada e não atendida pelo devedor, endereçada até o quinquagésimo dia de inadimplência.
Não obstante o inadimplemento da parcela alusiva ao mês de novembro de 2016, não foi observada a notificação a que alude o artigo 13, parágrafo único, inciso II da Lei no 9.656/98, já que a agravante foi comunicada da inadimplência somente no dia 21.2.2017, ou seja, após 98 (noventa e oito) dias.
Além disso, apesar do atraso no pagamento de uma única mensalidade, é certo que a autora demonstrou ter atuado em conformidade com a boa-fé, pois, além de ter efetuado o pagamento das parcelas subsequentes, o que evidencia que a mensalidade anterior foi ignorada por um lapso, procurou resolver o imbróglio pela via administrativa (Procon), a fim de que fosse reintegrada ao plano.
Dessa forma, tendo em conta a ausência da notificação prévia no prazo legal (50 dias), bem como a boa-fé da autora, que, certamente, não incorreu em inadimplência por mera liberalidade, de rigor a reativação dos serviços inerentes ao plano de saúde, bem como o reconhecimento da ilicitude da conduta da prestadora ao cancelá-lo unilateralmente.”
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 08 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII